Tribunal: TJPA
Processo: 0025040-02.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10352 - Reserva Remunerada
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0025040-02.2014.8.14.0301

APELANTE: PAULO SERGIO NOGUEIRA TRINDADE

APELADO: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE PERMANÊNCIA NO SERVIÇO ATIVO DA PM/PA. TRANSFERÊNCIA EX-OFFICIO PARA RESERVA REMUNERADA. CRITÉRIOS DA LEI ESTADUAL Nº 5.251/85.

SENTENÇA MANTIDA.

1-
Trata-se de Recurso de Apelação que visa a Reforma da Sentença que considerou constitucional a alínea c, inc. I do Art. 103 da Lei 5251.85 que determina a transferência de policial militar para a reserva remunerada, “ex-officio” sempre que completar 51 anos de idade. Nesse o decisum recorrido negou o pedido do Autor para permanecer na atividade do serviço militar.

2-
A sentença recorrida julgou improcedente o pedido do Autor de permanência na atividade no quadro da PM, sob o fundamento de que deve ser obedecido o princípio da legalidade previsto no art. 37, da CF e tendo em vista os ditames do art. 103, da Lei 5.251/85 que impõe a reserva ex officio do militar para a reserva remunerada em caso de alcance da idade estipulada.

3-
entendo que o julgado recorrido não merece reforma, pois a transferência ex ofício do militar obedece ao princípio constitucional da legalidade, insculpido no art. 37, caput, da CF/88; tendo, a Administração, agido no estrito cumprimento da obrigação imposta haja vista a situação do apelante enquadrar-se na hipótese da alínea “c”, do inciso I, do art. 103 da Lei nº 5.251/85, pois já ultrapassou a idade limite de 51 (cinquenta e um) anos no posto de CABO/PM.

5-
Recurso de apelação conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de RECURSO DE APELAÇÃO interposto por PAULO SÉRGIO NOGUEIRA TRINDADE contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda da Capital, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ajuizada pelo Apelante em desfavor do ESTADO DO PARÁ.

O Autor afirma na Inicial que é policial militar e que ultrapassou a idade limite para permanência no serviço ativo, qual seja, de 51 anos e, por isso, está em vias de ser transferido para a reserva remunerada, ex-officio, em função anos de idade.

Afirma, contudo, que ficará prejudicado em sua carreira caso seja transferido para a inatividade, pois impedirá sua participação no Curso de Formação de Sargentos que está na iminência de se realizar.

Desta forma, requereu a concessão da tutela antecipada para que permaneça no serviço ativo até completar 59 anos de idade e sua permanência no quadro de acesso à promoção por antiguidade prevista para 21/04/2014. Enquanto que no mérito, requereu a procedência da ação, com a confirmação da liminar e o reconhecimento da inconstitucionalidade da Lei 5.251/85, art. 103, para que seja reconhecido seu direito de permanecer no serviço ativo da Polícia Militar até o limite de 59 anos, previsto para o posto de Coronel.

O Juiz sentenciante considerou que a determinação prevista no inciso I, alínea c, do art. 103 da Lei nº 5.251/85 consubstancia ato vinculado da Administração. Assim, caso o militar atinja a idade limite de 51 (cinquenta e um) anos no posto de Cabo, não cabe outra conduta ao Poder Público que não a transferência do agente à inatividade remunerada. Concluiu, ainda, pela constitucionalidade da norma estadual, porquanto a Constituição Federal prevê que é competência de lei específica do Estado dispor sobre o regime estatutário de seus respectivos militares. Posto isso, julgou improcedente o pedido autoral de permanecer na atividade, com fundamento na ausência de amparo legal, nos termos do art. 487, I, do CPC/15 (ID 1974126 – pág. 02-09).

Irresignado, o Autor interpôs o presente Recurso de Apelação, com fundamento no princípio constitucional da isonomia, por entender que o art. 103 da Lei nº 5.251/85 estabelece idades diferentes para a determinação de inatividade dos militares com base em seus cargos, de forma a ofender o princípio da igualdade. Assim, requereu o reconhecimento da inconstitucionalidade do retro dispositivo, no caso concreto, para que fosse determinada sua manutenção no serviço ativo da polícia militar, até a idade máxima permitida para o cargo de Coronel que é de 59 anos. (ID 1974127 - Pág. 1-9).

Contrarrazões, pela manutenção da Sentença (ID 1974129 - Pág. 6)

Recurso recebido no duplo efeito, na forma do Art. 1.012 (ID 2014112 - Pág. 1)

Instado, o Ministério Público pronunciou-se pelo CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO do Recurso de Apelação (ID 2212357 - Pág. 1-6).

É o relatório.

VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (RELATORA):

Aplicação das normas processuais

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso de Apelação.

Trata-se de Recurso de Apelação que visa a Reforma da Sentença que considerou constitucional a alínea c, inc. I do Art. 103 da Lei 5251.85 que determina a transferência de policial militar, cargo de CABO/PM/BM para a reserva remunerada, “ex-officio” sempre que completar 51 anos de idade. Assim, o decisum recorrido negou o pedido do Autor que consistia em permanecer na atividade do serviço militar.

Irresignado, o Autor afirma que ficará prejudicado em sua carreira caso seja transferido para a inatividade, pois a transferência o impedirá de participar do Curso de Formação de Sargentos que está na iminência de se realizar. Assim, sob o argumento recursal pautado no princípio da isonomia, requer a reforma da Sentença para permanecer na atividade, por entender que art. 103 da Lei nº 5.251/85, que serviu de fundamento para o decisum recorrido, que estabelece idades diferentes para a determinação de inatividade dos militares com base em seus cargos, ofende o princípio da igualdade. Assim, requereu o reconhecimento da inconstitucionalidade do retro dispositivo, no caso concreto, para que fosse determinada sua manutenção na ativa até a idade máxima permitida para o cargo de Coronel que é de 59 anos.

A Sentença recorrida julgou improcedente o pedido do Autor de permanência na atividade no quadro da PM, sob o fundamento de que deve ser obedecido o princípio da legalidade previsto no art. 37, da CF e tendo em vista os ditames do art. 103, da Lei 5.251/85 que impõe a reserva
ex officio
do militar para a reserva remunerada em caso de alcance da idade estipulada.

In casu
, do caderno processual, observo que o
Apelante é policial militar do Estado do Pará, tendo nascido em 08.11.1960 contando, atualmente, com idade superior a 61 (sessenta e um) anos (ID 1974120 - Pág. 20).

A Lei Estadual nº 5.251/85 (que dispõe sobre o estatuto dos policiais militares do Estado do Pará), com redação vigente a época da propositura da Ação, quando o servidor tinha a idade de 53 (cinquenta e três) anos previa em seu art. 103, de forma taxativa e obrigatória, as hipóteses em que o Policial-Militar será transferido para a reserva remunerada, ex-officio:

Art. 103- A transferência para a reserva remunerada, "ex-offício", verificar-se-á sempre que o Policial-Militar incidir em um dos seguintes casos:

I - Atingir as seguintes idades limites:

a) Para os oficiais dos Quadros de Combatentes, de Saúde e Intendentes:

POSTOS IDADES

Coronel PM/BM 59 anos

Tenente Coronel PM/BM 56 anos

Major PM/BM 52 anos

(...)

Cabo PM/BM 51 anos.

§ 1° - A transferência para a reserva remunerada processar-se-á à medida em que o Policial-Militar for enquadrado em um dos incisos deste artigo.

Desta feita, verifica-se que a Administração tão somente obedeceu ao princípio constitucional da legalidade (art. 37,
caput
, da CF) e cumpriu com a obrigação imposta de proceder a transferência de ofício do Apelante para a reserva remunerada, vez que se enquadra perfeitamente na hipótese do inciso I, “c”, art. 103 da Lei nº 5.251/85, tendo em vista a época da propositura da Ação já teria ultrapassado a idade limite de 51 (cinquenta e um) anos no posto de CABO/PM, atendendo a qualificação Cabo/PM/BM 51 anos, conforme previsão do dispositivo legal retro citado, como se depreende dos documentos acostados aos autos.

Nesse contexto, é evidente a ausência do direito do Apelante em permanecer no serviço ativo da Polícia Militar do Estado do Pará.

A Constituição Federal entende como militares os membros das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares dos Estados, Distrito Federal e dos Territórios, conforme preceitua o art. 42, da CF/88, dispondo ainda, em seu parágrafo 1º, que incumbe à lei estadual estabelecer as condições para transferência do militar para a reserva remunerada.

Vejamos:

Art. 42 Os membros das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares, instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina, são militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 18, de 1998).

§ 1º Aplicam-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, além do que vier a ser fixado em lei, as disposições do art. 14, § 8º; do art. 40, § 9º; e do art. 142, §§ 2º e 3º, cabendo a lei estadual específica dispor sobre as matérias do art. 142, § 3º, inciso X, sendo as patentes dos oficiais conferidas pelos respectivos governadores. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/98)

No que diz respeito à arguição de que o Art. 103 da Lei 5.251/85 não teria sido recepcionada pela Constituição Federal de 1988, melhor sorte não abraça o apelante, pois a Carta Magna em seu §3º, do inciso X, do art.142, dispõe que a Lei disporá, dentre outros, os limites de idade

e outras condições de transferência do militar para a inatividade
. Senão
, vejamos:

Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem.

(...)

§ 3º Os membros das Forças Armadas são
denominados militares
, aplicando-se lhes, além das que vierem a ser fixadas em lei, as seguintes disposições:

(...)

X - a lei disporá sobre o ingresso nas Forças Armadas, os limites de idade, a estabilidade e outras condições de transferência do militar para a inatividade, os direitos, os deveres, a remuneração, as prerrogativas e outras situações especiais dos militares, consideradas as peculiaridades de suas atividades, inclusive aquelas cumpridas por força de compromissos internacionais e de guerra.

Nessa esteira é o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MILITAR. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. INATIVIDADE. TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA REMUNERADA. MATÉRIA REGULADA POR LEI ESTADUAL. OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL NÃO VERIFICADA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Conforme previsto no art. 535 do CPC, os embargos de declaração têm como objetivo sanear eventual obscuridade, contradição ou omissão existentes na decisão recorrida. Não ocorre omissão no acórdão recorrido quando o Tribunal de origem pronuncia-se de forma clara e precisa sobre a questão posta nos autos, assentando-se em fundamentos suficientes para embasar a decisão. 2. A competência para legislar sobre condições de transferência do militar para a inatividade é de Lei Estadual específica, nos termos dos arts. 42, § 1º, e 142, § 3º, X, da Constituição Federal. Precedentes. 3. Agravo regimental improvido (STJ - AgRg no Ag: 832666 MS 2006/0232421-5, Relator: Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Data de Julgamento: 12/06/2007, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJ 06.08.2007 p. 655)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. MILITAR.TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA REMUNERADA. 1. O Supremo Tribunal Federal tem seu posicionamento firmado no sentido de que cabe à lei estadual, nos termos da norma constitucional do artigo 142, § 3º, X, regular as disposições do artigo 42, § 1º, da Constituição Federal e estabelecer as condições de transferência do militar para a reserva remunerada. 2. As condições estipuladas para a transferência do militar do Estado do Mato Grosso do Sul para a reserva com proventos proporcionais ao tempo de serviço, são as previstas no art 90, II,da Lei Complementar Estadual n. 53/90.3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no RMS: 23235 MS 2006/0266764-7, Relator: Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), Data de Julgamento: 10/04/2012, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2012)

Nesta Corte, é dominante e pacífico o entendimento do não cabimento de critérios alheios aos estabelecidos na Lei 5.251/85, para fins de transferência ex officio do militar para a reserva remunerada. Vejamos os julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SUSPENSÃO DA TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA ATÉ A PROMOÇÃO AO POSTO DE MAJOR. ARTIGO 103, IV, DA LEI Nº 5.251/85. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- A sentença recorrida julgou improcedente o pedido do autor/apelante de sobrestamento de reforma ex-officio, em face do mesmo possuir mais de 30 (trinta) anos de serviço militar e possuir mais de 06 (seis) anos no Posto de Capitão da PM/PA. 2- Verifica-se que a Administração apenas cumpriu com a obrigação imposta de proceder a transferência de ofício do apelante para a reserva remunerada, vez que se enquadra perfeitamente na hipótese do inciso IV do art. 103-A da Lei nº 5.251/85, tendo em vista ter completado 06 (seis) anos de permanência do posto de última hierarquia de seu quadro, qual seja, o posto de Capitão, e contar com mais de 30 (trinta) anos de efetivo serviço na corporação. 3- A disposição do art. 103 da Lei nº 5.251/85 foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988, que em seu §3º, inciso X do art.142, prevê que a Lei disporá, entre outros assuntos, sobre os limites de idade e outras condições de transferência do militar para a inatividade; 5- Recurso de apelação conhecido e improvido. (2019.01348170-12, 202.497, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-04-08, Publicado em 2019-04-10) (grifei)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO - MANTIDA. IDADE LIMITE PARA OCUPAR O POSTO DE TENENTE CORONEL. TRANSFERÊNCIA EX-OFICIO PARA RESERVA REMUNERADA. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PARA PERMANÊNCIA NO SERVIÇO ATIVO. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA A EMBASAR A VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO. AFRONTA DIRETA AO DISPOSITIVO LEGAL CONTIDO NO ART. 103-A DA LEI ESTADUAL 5.251/85. RECURSO IMPROVIDO.

(2017.05370831-91, 184.564, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-12-14, Publicado em 2017-12-15)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART.273 DO CPC. IDADE LIMITE DE PERMANÊNCIA NA CORPORAÇÃO. TRANSFERÊNCIA PARA RESERVA REMUNERADA. PROMOÇÃO. VEDAÇÃO DISPOSTA NA LEI 5.251/85.

1.Aduz o Agravante em suas razões (fls. 02/07), que é cabo da Polícia Militar do Estado do Pará e está em vias de ser transferido para a inatividade por meio da reserva remunerada, por ter atingido a idade limite de 51 (cinquenta e um) anos conforme estabelece a Lei Complementar nº.053/2006.

2.Requer a concessão da Tutela Antecipada para determinar que o Agravado se abstenha de efetuar sua transferência para a reserva remunerada em razão de sua idade, em reconhecimento à revogação do artigo 103 da Lei 5.251/85 por inocorrência do fenômeno da recepção constitucional, garantindo seu direito a permanecer na ativa até completar 59 (cinquenta e nove) anos de idade, em igualdade com coronéis.

3.A afirmação do agravante de que a Lei nº 5.251/85 não foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988, não prospera, pois em seu §3º, inciso X do art.142, dispõe que a Lei disporá, entre outros assuntos, sobre os limites de idade. 4.O art.103, I da Lei 5.251/85 prevê que o militar será transferido para reserva ex officio quando atingir idade limite, e na hipótese de Cabo é de 51 anos de idade.

5.A afirmação do agravante de que a Lei nº 5.251/85 não foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988, não prospera, pois em seu §3º, inciso X do art.142, dispõe que a Lei disporá, entre outros assuntos, sobre os limites de idade. 6.Ausente a prova inequívoca a sustentar a verossimilhança das alegações do recorrente, bem como, o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, devendo ser mantida a decisão de primeiro grau que indeferiu a tutela antecipada.

7- Recurso conhecido e desprovido (2017.04665610-87, 182.481, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2017-10-30, Publicado em 2017-11-01)

EMENTA: DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. POLÍCIA MILITAR. CABO. TRANSFERÊNCIA COMPULSÓRIA PARA RESERVA REMUNERADA. IDADE LIMITE ALCANÇADA. ART. 103 DA LEI ESTADUAL Nº. 5.251/85. INEXISTÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA E VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES QUE AUTORIZASSEM A SUA PERMANÊNCIA NO QUADRO DE PRAÇAS. DECISÃO DE PISO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(...)

DECISÃO.

A EXMA. DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES (RELATORA): Preenchidos os pressupostos processuais de admissibilidade conheço do recurso.

Trata a controvérsia, sobre a transferência compulsória do agravante à reserva remunerada dos Quadro de Praças Combatentes da Polícia Militar do Estado do Pará.

(...)

Sustenta o agravante, em síntese, que a transferência ex officio para a reserva remunerada, em razão do alcance da idade de 51 anos, teria violado seu direito subjetivo em permanecer na ativa, obter os benefícios pecuniários daí advindos e permanecer em serviço até completar 30 anos de atividade militar, ou 56 anos de idade.

Através de uma análise não exauriente dos fatos, chego à conclusão de que não assiste razão ao agravante.

O ESTATUTO DOS POLICIAIS-MILITARES DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ, aprovado pela LEI Nº 5.251, DE 31 DE JULHO DE 1985, determina a transferência compulsória para reserva remunerada daqueles que atingirem as seguintes idades limites:

Art. 103 - A transferência para a reserva

remunerada, "ex offício", verificar-se-á sempre que o Policial-Militar incidir em um dos

seguintes casos:

I - Atingir as seguintes idades limites:

c) GRADUAÇÕES IDADES

Subtenentes PM/BM 56 anos

1° Sargento PM/BM 54 anos

2° Sargento PM/BM 52 anos

3° Sargento PM/BM 51 anos

Cabo PM/BM 51 anos

Soldado PM/BM de 1° Classe 51 anos

Soldado PM/BM de 2° Classe 51 anos

Soldado PM/BM de 3° Classe 51 anos

Soldado PM/BM de Classe Simples 51 anos

Ao que parece, não há qualquer equívoco na redação do aludido dispositivo legal, pois o art. 103, I, alínea ¿c¿ da Lei Estadual nº. 5.251/85 (Estatuto dos Policiais Militares) determina em 51 anos a idade limite para a transferência do Praça para a reserva remunerada.

(...)

Ante ao exposto, nos termos do art. 133 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, conheço o recurso, porém, lhe nego provimento, mantendo na íntegra a decisão atacada.

É como decido.

Belém, 07 de fevereiro de 2017.

(2017.00544643-47, Não Informado, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2017-04-19, Publicado em 2017-04-19)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE PERMANÊNCIA NO SERVIÇO ATIVO DA PMPA. INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA - AUSÊNCIA DA PROVA INEQUIVOCA A EMBASAR A VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO. OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 103-A, INCISO I, ALÍNEA “C” DA LEI ESTADUAL Nº 5.251/85. DECISÃO MANTIDA.

1- A incidência da hipótese prevista no art. 103-A, inciso I, alínea “c”da Lei Estadual nº 5.251/85, enseja a obrigatoriedade da Administração em proceder a transferência ex-officio para a reserva remunerada. Obediência ao Princípio Constitucional da Legalidade (art. 37, caput, da CF).

3 - Recurso conhecido e improvido.

(2016.03924587-62, 165.175, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2016-09-26, Publicado em 2016-09-28)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. MILITAR. TRANSFERÊNCIA PARA RESERVA REMUNERADA. APLICAÇÃO DA LEI 5.251/85. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA LEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO PARA SARGENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I- Tendo atingido a idade elecanda no art. 103 da Lei 5.251/85 para transferência para a reserva remunerada, a qual se encontra em pleno vigor, em consonância com o Princípio constitucional da Legalidade, que rege, inclusive, todos os atos da Administração Pública, impossível a participação no curso de formação de sargento. II- Conheço do recurso, porém nego-lhe provimento, tudo em consonância com o parecer Ministerial. (2015.00496400-53, 143.140, Rel. Gleide Pereira de Moura, Órgão Julgador 1ª Câmara Cível Isolada, Publicado em19-02-2015).

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. MANUTENÇÃO DE OFICIAL
PM
NA ATIVA ATÉ COMPLETAR 30 (TRINTA) ANOS DE EXERCÍCIO. TESE DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 103 DA LEI 5.251/85 - INDEFERIMENTO DA TUTELA AUSÊNCIA DA VEROSSIMILHANÇA DO DIREITO ALEGADO. 1- Para a concessão da tutela antecipada, devem ser considerados os requisitos da prova inequívoca, da verossimilhança da alegação e da possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação. 2- Hipótese em que não resta demonstrada a ilegalidade alegada. 3- Requisitos do art. 273 do CPC não preenchidos. 4- Recurso conhecido e improvido. Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os desembargadores que integram a 5ª Câmara Cível Isolada do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, por unanimidade, a turma conheceu do recurso e negou-lhe provimento.

(2011.03031087-18, 100.320, Rel. Diracy Nunes Alves, Órgão Julgador 5ª Câmara Cível Isolada, Julgado em 2011-09-06, Publicado em 2011-09-08

Desse modo, entendo que o Julgado recorrido não merece reforma, pois a transferência ex ofício do militar obedece ao princípio constitucional da legalidade, insculpido no art. 37,
caput
, da CF/88; tendo, a Administração, agido no estrito cumprimento da obrigação imposta haja vista a situação do Apelante enquadrar-se na hipótese da alínea “c”, do inciso I, do art. 103 da Lei nº 5.251/85, pois já ultrapassou a idade limite de 51 (cinquenta e um) anos no posto de CABO/PM.

Ante o exposto
, CONHEÇO do recurso, porém NEGO PROVIMENTO, para manter a Sentença em todos os seus termos, conforme a fundamentação.

É o voto.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 02/08/2022